Tribunal: TJBA
Processo: 8001909-07.2025.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001909-07.2025.8.05.0112 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ITABERABA Advogado(s): APELADO: ALINE VIVIAN CAVALCANTE DA SILVA Advogado(s): A2 ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. APLICAÇÃO DO TEMA 1002 DO STF. AUTONOMIA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Sentença de procedência em causa patrocinada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia. II. Condenação dos Réus (Estado da Bahia e Município de Jacobina/Ba) ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Estadual. III. São devidos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública quando essa representar a parte vencedora, em qualquer demanda ajuizada em face de qualquer ente público, inclusive do qual integre. Verba destinada ao aparelhamento da Defensoria Pública, com vista a assegurar o acesso à prestação jurisdicional de forma integral. IV. Recurso conhecido e improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001909-07.2025.8.05.0112, em que figuram como Apelante MUNICIPIO DE ITABERABA e como Apelada ALINE VIVIAN CAVALCANTE DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador(a) de Justiça